Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020890-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ARI GENEZIO LAFIN - CPF: 411.319.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIZ BICEGO - CPF: 811.948.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSO RODRIGUES - CPF: 044.239.248-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - PENHORA EM CONTA-SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 – Possível a suspensão da eficácia da decisão que decreta a indisponibilidade de bens quando os valores impugnados decorrem,
a priori
, de expressa previsão na Lei Complementar municipal n. 258/2017, por ora não declarada inconstitucional, o que denota a sua imperatividade e validade.

2 – Inviável, na fase processual em que se encontram os autos, qualquer incursão quanto à constitucionalidade da Lei Complementar n. 258/2017, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 10 do STF.

3 – Uma vez que os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm inequívoca natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), evidente
o periculum in mora
inverso decorrente da incidência da medida de indisponibilidade sobre eles, mormente quando sequer foram percebidos pelo agravante.

4 – Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução
”. (STJ, REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/05/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EVANDRO GERALDO VOZNIAK
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa n. 1006850-52.2020.8.11.0040, determinou o afastamento dos Assessores Jurídicos lotados na Procuradoria Municipal de Sorriso e a indisponibilidade de bens dos réus.

Nas razões recursais o agravante alega, em apertada síntese, que embora a decisão tenha determinado o bloqueio no valor de R$ 88.700,28 (oitenta e oito mil e setecentos reais e vinte e oito centavos), a tentativa ocorreu em valor superior, atingindo a importância de R$ 102.793,20 (cento e dois mil setecentos e noventa e três reais e vinte centavos), o que caracteriza excesso de penhora.

Assevera que os valores recebidos se referem a “
honorários de sucumbência, decorrente do regular exercício da advocacia, da qual o próprio município se beneficiou com decisões judiciais favoráveis
”, com previsão legal expressa no §19 do art. 85 do CPC, regulamentado pela Lei Complementar municipal n. 258/2017.

Sustenta que os honorários destinados à Advocacia Púbica decorrem de Lei Federal, cuja constitucionalidade fora garantida pelo STF no julgamento da ADI 6.053/2020, com entendimento majoritário de que a verba honorária não é verba pública.

Aduz que “
apesar de a Lei Municipal prever honorários de sucumbência em face de questões extrajudiciais, estes nunca foram cobrados, ou mesmo recebidos pelos assessores jurídicos, sendo que tais somente incidiram em demandas ajuizadas, inclusive em percentuais fixados pelo Juiz da própria ação
”.

Acrescenta que “
nunca existiu o pagamento de honorários advocatícios, que somados aos salários dos Assessores Jurídicos, ultrapassassem o teto constitucional, sendo absolutamente ilusória e desfundamentada a argumentação ministerial neste sentido
”.

Assevera que a legislação através do Código de Processo Civil e da Lei Complementar municipal no 258/2017 assegura o direito à percepção dos honorários advocatícios e que, diante de sua natureza alimentar, são absolutamente impenhoráveis.

Alega que “
compete ao próprio ente federativo – no caso, o Município – dispor sobe a forma de contratação de seus advogados e até mesmo de rateio dos honorários sucumbenciais respectivos, considerando a novel regulamentação legal, não se verificando qualquer impedimento a que também os advogados titulares de cargos em comissão percebam tal vantagem pecuniária, considerando a inexistência de limitação nesse sentido nas Cartas Federal e Estadual
”.

Sustenta que não há como se cogitar da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 258/2017, que somente dispôs sobre um direito garantido por lei federal e determinando seu rateio as pessoas que exercem a advocacia pública, conforme art. 1°, independentemente se o causídico é concursado ou comissionado.

Afirma que “
as leis contestadas tem origem no ano de 2011 e 2017, não se mostra razoável o ajuizamento da presente Ação Civil Pública para questionar de maneira incidental a constitucionalidade das referidas normas, haja visto, que dispõe o Ministério Público de Mato Grosso de meios mais adequados pela via da Ação Direta de Inconstitucionalidade para atacar a suposta inconstitucionalidade da norma
”.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso quanto à indisponibilidade de bens e, no mérito, roga pelo seu provimento para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

Efeito suspensivo deferido (id. 61146596).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id 67573478).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 74050959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EVANDRO GERALDO VOZNIAK
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa n. 1006850-52.2020.8.11.0040, determinou o afastamento dos Assessores Jurídicos lotados na Procuradoria Municipal de Sorriso e a indisponibilidade de bens dos réus.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, verifica-se a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante quanto à necessidade de suspender a eficácia da decisão que decretou a indisponibilidade de bens em seu desfavor.

Analisando detidamente os autos, a meu ver, os valores percebidos pelos Assessores Jurídicos lotados na Procuradoria Municipal de Sorriso, a título de honorários advocatícios, decorrem de expressa previsão legal decorrente da Lei Complementar municipal n. 258/2017, por ora, não declarada inconstitucional, o que denota a sua imperatividade e validade.

Ademais, nesta fase processual, é inviável qualquer incursão quanto à constitucionalidade da referida lei, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm inequívoca natureza alimentar (CPC, art. 85, §14), o que denota o
periculum in mora
inverso e, no caso, sequer foram percebidos pelo agravante.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 833, IV, DO CPC/2015. INDISPONIBILIDADE DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. ACÓRDÃO QUE DECIDIU EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Alexandre Dornelles Barrios, contra decisão que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, determinou a indisponibilidade de bens do réu, especificamente em relação a crédito oriundo de honorários advocatícios. O Tribunal de origem reformou a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade/indisponibilidade da verba honorária, ante o seu caráter alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.

III. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que "as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução" (STJ, REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/05/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.797.598/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019; AgInt no REsp 1.704.379/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2018.

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (STJ, AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 08/04/2019).

V. No caso, como ressaltou o acórdão recorrido, a situação não remete à aplicação do § 2o do art. 833 do CPC/2015, uma vez que não se está frente a pagamento de salário mensal.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1325001/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 27/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os honorários advocatícios, por possuírem natureza alimentar, são impenhoráveis. Inaplicabilidade do precedente da Corte Especial - EREsp 1.264.358/SC -, no qual foi relativizada a regra da impenhorabilidade em face da elevada monta da verba, situação não configurada no caso em tela.

III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1236235/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

Desse modo, a análise da ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade nos atos questionados merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para afastar o decreto de indisponibilidade de bens em relação ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021